Tribunal: TJES
Processo: 5001834-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001834-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SADILTON DOS SANTOS CONCEICAO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
SADILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A ação versa sobre contratação de consórcio. Requereu condenação da requerida a restituição imediata da quantia paga no importe de R$27.737,00 (vinte e sete mil setecentos e trinta e sete reais), nulidade das cláusulas abusivas e indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR NULAS
as demais cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado e que não estejam aqui discriminadas.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de
DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO
pelo autor de R$27.737,00 (vinte e sete mil setecentos e trinta e sete reais), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de litigância de má-fé.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3269890) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, infelizmente, tem-se tornado uma prática infeliz a ausência de informações claras acerca do consórcio. E depois, quando o consumidor identifica o prazo ao qual se vinculou, não tendo ainda sido contemplado, a frustração toma conta e acaba por requerer o cancelamento do contrato, devendo ser entendido que a pretensão autoral merece acolhimento parcial.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.